Tribunal: TJSP
Processo: 1007242-36.2023.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão inicial do autor voltada ao fornecimento do medicamento Maleato de Imatinibe, necessário para o tratamento de Leucemia Mieloide Crônica (CID 10 C92.1), de que é portador – COMPETÊNCIA: Conforme tese firmada no Tema no 793 do STF, bem como os parâmetros definidos na tutela provisória incidental

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão inicial do autor voltada ao fornecimento do medicamento Maleato de Imatinibe, necessário para o tratamento de Leucemia Mieloide Crônica (CID 10 C92.1), de que é portador – COMPETÊNCIA: Conforme tese firmada no Tema no 793 do STF, bem como os parâmetros definidos na tutela provisória incidental deferida nos autos do Tema no 1.234 do STF, tratando-se de medicamento padronizados pelo SUS, a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual – Demanda em que se pleiteia o medicamento Maleato de Imatinibe, o qual é padronizado pelo SUS – Demonstração de as regras de repartição de competências do SUS atribuíram à União a obrigação de financiamento do referido fármaco, ainda que por meio do ressarcimento aos hospitais habilitados para prestar assistência oncológica pelo SUS – Necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda – Precedentes – Recursos providos, com determinação.